Tribunal: TJMT
Processo: 1037084-48.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037084-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NILSON EMILIANO RIBEIRO - CPF: 907.979.571-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE - NÃO LICENCIADO – IRRELEVÂNCIA -
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemen
te social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Trator
é veículo automotor de via terrestre, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por NILSON EMILIANO RIBEIRO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente passível de cobertura do seguro DPVAT. Assevera que os danos advieram de veículo não sujeito ao licenciamento.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Num. 65773990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/07/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.244544 – DEPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 65766945). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 65766946) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 65773973).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que não se trata de acidente passível de cobertura do seguro DPVAT. Entende que os danos advieram de veículo não sujeito ao licenciamento (Num. 65773987 – pág. 03).

Ressai dos autos que o evento danoso ocorreu na estrada que liga Cuiabá à cidade de Poconé/MT. Durante a operação de veículo automotor denominado trator de pavimentação tipo rolo compressor, a vítima veio a cair do mesmo (Num. 65766946 – pág. 01).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Insta registrar que o sinistro decorreu de
ação direta do veículo, ao desequilibrar-se a vítima, durante o trajeto, com consequente queda do trator, ou seja, acidente de trânsito
(Num.
59206989
– pág. 0
1/02
)
.

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Ademais, saliente-se que
a indenização relativa ao seguro DPVAT é devida em caso de acidente de trânsito. Inexiste qualquer distinção sobre o fato de ser ou não, o veículo maquinário agrícola, de pavimentação e não se encontrar licenciado ou registrado, porque isso não pode ser imputado à vítima.

Este e. Tribunal também já decidiu que trator
é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT, N.U
1000998-02.2018.8.11.0013).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelos médicos Drs. Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599) e Ana Rita de Oliveira Passos
(CRM/MT 10779),
constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura do fêmur direito, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou incapacidade definitiva da Vítima (Num. 65773973 – pág. 04).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, temos 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), o que estabelece verba securitária indenizatória de
R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta reais).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021